Tribunal: TJBA
Processo: 8069261-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069261-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REINAN FARIAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DETENÇÃO PLICADA AO SERVIDOR EM 1996, 1999 E 2001 SEM OBSERVÂNCIA DOS DEVIDO PROCESSO LEGAL. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO CONHECIMENTO DO FATO DESABONADOR. FALHA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO E NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8069261-97.2020.805.0001 de Salvador, em que figura como apelantes e apelados REINAN FARIAS DOS SANTOS e ESTADO DA BAHIA.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, de de 2022

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador de Justiça